Tribunal: STF
Processo: RE 1438599
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 67) contra acórdão (eDOC 65) do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. RECURSOS ORDINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO E DO ESTADO DO AMAZONAS. MATÉRIA COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter declarado, ante a falta de convênio assinado com a Defensoria Pública da União, a ilegitimidade ativa ad causam da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para propor ação rescisória na Justiça do Trabalho e, consequentemente, ter extinguido o feito sem julgamento de mérito.



    Pontua que, “a despeito da celebração de convênio, ou não, entre DPU e Defensorias Públicas Estaduais – DPE’s, para atuac¸ão nas justic¸as especializadas, não se pode admitir que tal exigência obstrua o acesso à justic¸a dos mais necessitados, pena de criar óbices intransponíveis e perpetuar violações a direitos fundamentais, sendo essa, a despeito de divisões administrativas, a missão instituição da Defensoria Pública” (eDOC 67, fl. 22).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade, para reformar o acórdão impugnado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pois a Defensoria Pública do Estado do Amazonas é parte legítima para figurar no polo ativo da ação rescisória” (eDOC 67, fl. 27).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido, ao concluir pela ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrente para propor a ação rescisória na espécie, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação da legislação infraconstitucional.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento impugnado os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem (eDOC 65, fls. 5-7):



    À análise. 



    O art. 487 do CPC de 1973 dispõe:



    [...]



    Vê-se, portanto, que o ordenamento confere legitimidade para a propositura da ação rescisória às partes do processo originário, ao terceiro juridicamente interessado e ao Ministério Público, nas hipóteses estabelecidas. 



    Com relação às partes do processo originário, há hipóteses específicas em que o ordenamento confere legitimação extraordinária, autorizando que alguém que não seja parte material do negócio jurídico litigioso possa demandar em nome próprio direito de outrem, em caso de substituição processual. 



    É nesse sentido que o art. 6.º do CPC/1973 estabelece que “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. Portanto, a possibilidade de substituição processual somente é permitida nos casos expressamente previstos em lei. 



    A Defensoria Pública não se apresenta como terceira interessada; terceiros interessados, no caso, são os trabalhadores atingidos pelos efeitos da decisão rescindenda, visto não terem integrado a relação jurídica processual estabelecida na ação civil pública originária.



    Logo, a atuação da Defensoria deve ser analisada sob o prisma da legitimidade ad causam, isto é, é preciso aferir se a Defensoria Pública estava autorizada por lei para postular, em nome próprio, a defesa de direito alheio.



    [...]



    Quanto à Defensoria Pública, sua função institucional reside na “orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”, conforme estabelecido no art. 1.º da Lei Complementar n.º 80/1994.



    Em termos de estruturação funcional, a Defensoria Pública é constituída pela Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados e Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios (art. 2.º da LC n.º 80/94), cada qual com seu rol específico de atribuições.



    Nesse diapasão, a legitimação extraordinária para atuar na Justiça do Trabalho, em substituição processual, é conferida à Defensoria Pública da União, nos termos do art. 14 da Lei Complementar n.º 80.



    O parágrafo 1.º do referido dispositivo legal, por sua vez, prevê a possibilidade de as Defensorias Públicas dos Estados atuarem em nome da Defensoria Pública da União junto aos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição, por meio de convênios firmados especificamente para essa finalidade.



    Pode-se afirmar, portanto, que as Defensorias Públicas dos Estados só estão autorizadas a atuarem na Justiça do Trabalho na condição de representantes processuais da Defensoria Pública da União.



    Esse é um aspecto essencial para o deslinde do caso, na medida em que as Defensorias Públicas Estaduais só possuem legitimação extraordinária para atuar nos graus de jurisdição e instâncias administrativas dos Estados, consoante definido no art. 106 da Lei Complementar n.º 80/94, situação que não alcança a Justiça do Trabalho, que pertence à jurisdição federal.



    Voltando ao caso concreto, a partir de tais fundamentos é forçoso concluir que a autora não possui legitimação extraordinária para postular, em nome próprio, direitos pertencentes aos trabalhadores atingidos pelos efeitos da decisão rescindenda, porque sua atuação neste feito não se deu no âmbito da jurisdição estadual, isto é, não se trata aqui de hipótese inserida na permissão contida no art. 106 da Lei Complementar n.º 80/94. 



    Lado outro, não consta dos autos registro de convênio celebrado entre a autora e a Defensoria Pública da União, nos moldes preconizados pelo parágrafo 1.º do art. 14 da LC n.º 80, a autorizá-la a atuar na Justiça do Trabalho por meio da propositura da presente ação rescisória.



    (Destaquei)



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no seguinte julgamento, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Defensoria pública estadual. Legitimidade ativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.243.499 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente